Tribunal: TJPA
Processo: 0006092-15.2016.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL â CRIMES DE LESÃO CORPORAL (artigo 129, Â§9, do CPB), AMEAÃA (art. 147, do CPB), INCÃNDIO (art. 250, Â§1Âº, inciso II, alÃnea âaâ, do CPB) â TESE DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE DOS CRIMES â IMPOSSIBILIDADE â PENAS BEM DOSADAS E OBSERVÃNCIA DOS PRINCIPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE â DEVENDO DE OFÃCIO SER CORRIGIDA APENAS A SOMATÃRIA DAS PENAS QUE APRESENTAM NATUREZA DISTINTA (DETENÃÃO E RECLUSÃO) â RECURSO CONHECIDO E NO MÃRITO, DESPROVIDO, DEVENDO SER CORRIGIDA A SOMA DAS PENAS CONFORME A SUA NATUREZA JURÃDICA.DOSIMETRIA DA PENA CRIME DE LESÃO CORPORAL1Âª fase da dosimetria Verifico que nÃ£o hÃ¡ nada a ser corrigido, uma vez que o magistrado a quo alÃ©m de ter valorado corretamente os vetores culpabilidade, antecedentes motivos e circunstÃ¢ncias do crime como desfavorÃ¡veis, entendo com fulcro na sÃºmula nÂº 23 do TJPA, a pena deve ser mantida acima do mÃnimo legal, razÃ£o pela qual MANTENHO a pena-base no patamar de 01 (um) ano e 07 (sete) meses de detenÃ§Ã£o. 2Âª fase da dosimetriaNÃ£o hÃ¡ atenuantes a serem valoradas.Mantenho a agravante do art. 61, inciso II, alÃnea âfâ e âhâ, do CPB, tendo em vista que o apelante praticou a violÃªncia contra mulher grÃ¡vida, razÃ£o que majoro a pena em 03 (trÃªs) meses, ficando a pena intermediÃ¡ria no patamar de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de detenÃ§Ã£o.3Âª fase da dosimetriaNÃ£o hÃ¡ causa de aumento ou de diminuiÃ§Ã£o.Mantenho a pena no patamar de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de detenÃ§Ã£o.CRIME DE AMEAÃA1Âª fase da dosimetriaVerifico que nÃ£o hÃ¡ nada a ser corrigido, uma vez que o magistrado a quo alÃ©m de ter valorado corretamente os vetores culpabilidade, antecedentes motivos e circunstÃ¢ncias do crime como desfavorÃ¡veis, entendo com fulcro na sÃºmula nÂº 23 do TJPA, a pena deve ser mantida acima do mÃnimo legal, razÃ£o pela qual MANTENHO a pena-base no patamar de 03 (trÃªs) meses de detenÃ§Ã£o. 2Âª fase da dosimetriaNÃ£o hÃ¡ atenuantes a serem valoradas.Mantenho a agravante do art. 61, inciso II, alÃnea âfâ âhâ, do CPB, tendo em vista que o apelante praticou a violÃªncia contra mulher grÃ¡vida, razÃ£o que majoro a pena em 01 (um) mÃªs, ficando a pena intermediÃ¡ria no patamar de 04 (quatro) meses de detenÃ§Ã£o.3Âª fase da dosimetriaNÃ£o hÃ¡ causa de aumento ou de diminuiÃ§Ã£o.Mantenho a pena no patamar de 04 (quatro) meses de detenÃ§Ã£o.CRIME DE INCÃNCIDO1Âª fase da dosimetria Verifico que nÃ£o hÃ¡ nada a ser corrigido, uma vez que o magistrado a quo alÃ©m de ter valorado corretamente os vetores culpabilidade, antecedentes motivos e circunstÃ¢ncias do crime como desfavorÃ¡veis, entendo com fulcro na sÃºmula nÂº 23 do TJPA, a pena deve ser mantida acima do mÃnimo legal, razÃ£o pela qual MANTENHO a pena-base no patamar de 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses de reclusÃ£o e ao pagamento 60 (sessenta) dias-multa. 2Âª fase da dosimetriaNÃ£o hÃ¡ atenuantes a serem valoradas.Mantenho a agravante do art. 61, inciso II, alÃnea âfâ âhâ, do CPB, tendo em vista que o apelante praticou a violÃªncia contra mulher grÃ¡vida, razÃ£o que majoro a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses, ficando a pena intermediÃ¡ria no patamar de 05 (cinco) e 10 (dez) meses de reclusÃ£o e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa. 3Âª fase da dosimetria.NÃ£o hÃ¡ causa de diminuiÃ§Ã£o.Mantenho a causa de aumento prevista no Â§1Âº, inciso II, âaâ, do art. 250, do CPB, eis que o delito foi praticado em casa destinada a habilitaÃ§Ã£o, razÃ£o pela qual mantenho o aumento da pena em 1/3 (1 ano e 11 meses), passando pena de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusÃ£o e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa. Concurso Material (art. 69 do CPB).Considerando que o apelante mediante mais de uma aÃ§Ã£o cometeu os delitos de lesÃ£o corporal, ameaÃ§a e incÃªndio, entendo que deve ser mantido o concurso material de crimes, conforme art. 69 do CPB.Verifica-se que o juÃzo a quo, ao realizar a unificaÃ§Ã£o das penas, aplicando o concurso material, realizou a somatÃ3ria entre elas e fixou a pena definitiva de 08 (oito) anos, 11 (onze) meses, sem especificar o tipo de pena a ser aplicada, ou seja, reclusÃ£o ou detenÃ§Ã£o. No entanto, ao contrÃ¡rio do exposto na sentenÃ§a, deixa-se de somar as penas que apresentam natureza diversas (reclusÃ£o e detenÃ§Ã£o), conforme exposto no art. 681, do CÃ3digo de Processo Penal, motivo pelo passo a realizar a soma dos crimes com pena de detenÃ§Ã£o sÃ£o eles: Crime de LesÃ£o Corporal: 01 (um) ano e 10 (dez) meses de detenÃ§Ã£o. (artigos 129, Â§9, do CPB).Crime de AmeaÃ§a: 04 (quatro) meses de detenÃ§Ã£o. (art. 147, do CPB).Totalizando a pena de detenÃ§Ã£o de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de detenÃ§Ã£o, que deverÃ¡ ser cumprida inicialmente no regime aberto.E separadamente o Crime de IncÃªndio: 06 (seis) anos, 09 (nove) meses de reclusÃ£o e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa. (art. 250, Â§1Âº, inciso II, alÃnea âaâ, do CPB, que deverÃ¡ ser cumprido inicialmente no regime semiaberto.Observa-se que o cumprimento da pena de reclusÃ£o deve preceder ao cumprimento da pena de detenÃ§Ã£o, nos termos do art. 69, caput 2Âª parte.Ante o exposto, na mesma esteira do parecer ministerial, CONHEÃO do Apelo Criminal e no mÃ©rito, NEGO-LHE PROVIMENTO, devendo de ofÃcio ser corrigida a soma das penas, nos termos do voto.ACÃRDÃOVistos etc.Acordam, os ExcelentÃssimos Senhores Desembargadores componentes da EgrÃ©gia 3Âª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator. SessÃ£o presidida pela Exma. Desa. Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0006092-15.2016.814.0051
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM/PA
APELANTE: FRANCISCO COSTA DE SOUSA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE LESÃO CORPORAL (artigo 129, §9, do CPB), AMEAÇA (art. 147, do CPB), INCÊNDIO (art. 250, §1º, inciso II, alínea ¿a¿, do CPB) - TESE DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE DOS CRIMES - IMPOSSIBILIDADE - PENAS BEM DOSADAS E OBSERVÂNCIA DOS PRINCIPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - DEVENDO DE OFÍCIO SER CORRIGIDA APENAS A SOMATÓRIA DAS PENAS QUE APRESENTAM NATUREZA DISTINTA (DETENÇÃO E RECLUSÃO) -
RECURSO CONHECIDO E NO MÉRITO, DESPROVIDO, DEVENDO SER CORRIGIDA A SOMA DAS PENAS CONFORME A SUA NATUREZA JURÍDICA
.

DOSIMETRIA DA PENA

CRIME DE LESÃO CORPORAL

1ª fase da dosimetria
Verifico que não há nada a ser corrigido, uma vez que o magistrado
a quo
além de ter valorado corretamente os vetores culpabilidade, antecedentes motivos e circunstâncias do crime como desfavoráveis, entendo com fulcro na súmula nº 23 do TJPA, a pena deve ser mantida acima do mínimo legal, razão pela qual MANTENHO a pena-base no patamar de
01 (um) ano e 07 (sete) meses de detenção.

2ª fase da dosimetria
Não há atenuantes a serem valoradas.
Mantenho a agravante do art. 61, inciso II, alínea ¿f¿ e ¿h¿, do CPB, tendo em vista que o apelante praticou a violência contra mulher grávida, razão que majoro a pena em 03 (três) meses, ficando a pena intermediária no patamar de
01 (um) ano e 10 (dez) meses de detenção.
3ª fase da dosimetria
Não há causa de aumento ou de diminuição.
Mantenho a pena no patamar de
01 (um) ano e 10 (dez) meses de detenção.
CRIME DE AMEAÇA
1ª fase da dosimetria
Verifico que não há nada a ser corrigido, uma vez que o magistrado
a quo
além de ter valorado corretamente os vetores culpabilidade, antecedentes motivos e circunstâncias do crime como desfavoráveis, entendo com fulcro na súmula nº 23 do TJPA, a pena deve ser mantida acima do mínimo legal, razão pela qual MANTENHO a pena-base no patamar de
03 (três) meses de detenção.

2ª fase da dosimetria
Não há atenuantes a serem valoradas.
Mantenho a agravante do art. 61, inciso II, alínea ¿f¿ ¿h¿, do CPB, tendo em vista que o apelante praticou a violência contra mulher grávida, razão que majoro a pena em 01 (um) mês, ficando a pena intermediária no patamar de
04 (quatro) meses de detenção.
3ª fase da dosimetria
Não há causa de aumento ou de diminuição.
Mantenho a pena no patamar de
04 (quatro) meses de detenção.
CRIME DE INCÊNCIDO

1ª fase da dosimetria
Verifico que não há nada a ser corrigido, uma vez que o magistrado
a quo
além de ter valorado corretamente os vetores culpabilidade, antecedentes motivos e circunstâncias do crime como desfavoráveis, entendo com fulcro na súmula nº 23 do TJPA, a pena deve ser mantida acima do mínimo legal, razão pela qual
MANTENHO
a pena-base no patamar de
04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento 60 (sessenta) dias-multa.

2ª fase da dosimetria
Não há atenuantes a serem valoradas.
Mantenho a agravante do art. 61, inciso II, alínea ¿f¿ ¿h¿, do CPB, tendo em vista que o apelante praticou a violência contra mulher grávida, razão que majoro a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses, ficando a pena intermediária no patamar de
05 (cinco) e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa.
3ª fase da dosimetria.
Não há causa de diminuição.
Mantenho a causa de aumento prevista no §1º, inciso II, ¿a¿, do art. 250, do CPB, eis que o delito foi praticado em casa destinada a habilitação, razão pela qual mantenho o aumento da pena em 1/3 (1 ano e 11 meses), passando pena de
06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa
.

Concurso Material (art. 69 do CPB).
Considerando que o apelante mediante mais de uma ação cometeu os delitos de lesão corporal, ameaça e incêndio, entendo que deve ser mantido o concurso material de crimes, conforme art. 69 do CPB.
Verifica-se que o juízo
a quo,
ao realizar a unificação das penas, aplicando o concurso material, realizou a somatória entre elas e fixou a pena definitiva de 08 (oito) anos, 11 (onze) meses, sem especificar o tipo de pena a ser aplicada, ou seja, reclusão ou detenção.
No entanto, ao contrário do exposto na sentença, deixa-se de somar as penas que apresentam natureza diversas (reclusão e detenção), conforme exposto no art. 681, do Código de Processo Penal, motivo pelo passo a realizar a soma dos crimes com pena de detenção são eles:
Crime de Lesão Corporal
: 01 (um) ano e 10 (dez) meses de detenção. (artigos 129, §9, do CPB).
Crime de Ameaça
: 04 (quatro) meses de detenção. (art. 147, do CPB).
Totalizando a pena de detenção de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de detenção, que deverá ser cumprida inicialmente no
regime aberto
.
E separadamente o
Crime de Incêndio
: 06 (seis) anos, 09 (nove) meses de
reclusão
e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa. (art. 250, §1º, inciso II, alínea ¿a¿, do CPB, que deverá ser cumprido inicialmente no regime semiaberto.
Observa-se que o cumprimento da pena de reclusão deve preceder ao cumprimento da pena de detenção, nos termos do art. 69, caput 2ª parte.
Ante o exposto, na mesma esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
do Apelo Criminal e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
devendo de ofício ser corrigida a soma das penas
,
nos termos do voto
.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia
3ª Turma de Direito Penal
, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão presidida pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 05 de maio de 2021.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
PROCESSO Nº 0006092-15.2016.814.0051
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM/PA
APELANTE: FRANCISCO COSTA DE SOUSA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

Francisco Costa de Sousa
interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher da Comarca de Santarém/PA, que o condenou pela prática dos crimes tipificados nos artigos 129, §9º c/c art. 147, caput e art. 250, §1º, inciso II, alínea ¿a¿, todos do CPB, nos seguintes termos:

Crime de Lesão Corporal
: 01 (um) ano e 10 (dez) meses de detenção. (artigo 129, §9, do CPB).

Crime de Ameaça
: 04 (quatro) meses de detenção. (art. 147, do CPB).

Crime de Incêndio
: 06 (seis) anos, 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa. (art. 250, §1º, inciso II, alínea ¿a¿, do CPB).

O magistrado
a quo
aplicou o concurso material de crimes e realizou a soma das penas totalizando
08 (oito) anos e 11 (onze) meses
, devendo ser cumprida inicialmente a pena de reclusão, a ser cumprido inicialmente no regime
semiaberto
.

Narra a denúncia que o apelante inconformado com o término do relacionamento com a vitima Maria Idilaides Mascarenhas de Sousa, a ameaçou de morte portando uma arma branca, tipo terçado, lhe desferiu socos nas costas e peito e ateou fogo na casa da vítima, vindo a destruir completamente o local e os pertences da ofendida.

A denúncia foi recebida no dia 27.10.2017 (fls. 24/24v).

Foi realizada a instrução criminal, momento em que a vítima foi ouvida e realizado o interrogatório do réu - mídia fls. 53.

Alegações finais orais do Ministério Público - fls. 53/mídia.

Alegações finais da Defesa - fls. 53/mídia.

O magistrado
a quo
após a instrução criminal, proferiu Sentença julgando procedente a denúncia pela prática dos crimes tipificados nos artigos 129, §9º c/c art. 147, caput e art. 250, §1º, inciso II, alínea ¿a¿, todos do CPB, nos seguintes termos:

Crime de Lesão Corporal
: 01 (um) ano e 10 (dez) meses de detenção. (artigos 129, §9, do CPB).

Crime de Ameaça
: 04 (quatro) meses de detenção. (art. 147, do CPB).

Crime de Incêndio
: 06 (seis) anos, 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa. (art. 250, §1º, inciso II, alínea ¿a¿, do CPB.

O magistrado
a quo
aplicou o concurso material de crimes e realizou a soma das penas totalizando
08 (oito) anos e 11 (onze) meses
, devendo ser cumprida inicialmente a pena de reclusão, a ser cumprido inicialmente no regime
semiaberto
.

Inconformado com a sentença condenatória, a defesa interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, pugnando nas razões recursais, tão somente, pelo redimensionamento das penas-base fixadas em cada delito para que sejam reformadas para o mínimo legal. (fls.54-62)

Em sede de
Contrarrazões
, o Ministério Público pugnou pela rejeição da tese recursal, posicionando-se pela manutenção da sentença recorrida. (fls. 63-69)

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo. Devendo de ofício corrigir erro material referente ao somatório das penas de reclusão e detenção. (fls. 75-79).

É o relatório. Ao revisor.

Incluir na pauta virtual.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
PROCESSO Nº 0006092-15.2016.814.0051
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM/PA
APELANTE: FRANCISCO COSTA DE SOUSA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO
VOTO

I - ADMISSIBILIDADE

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

II - MÉRITO

DOSIMETRIA DA PENA

CRIME DE LESÃO CORPORAL

1ª fase da dosimetria

O magistrado
a quo
valorou as circunstâncias judiciais do crime de lesão corporal nos seguintes termos:
¿(...) Culpabilidade
do réu é grave ante o fato de ter agredido sua companheira quando a mesma estava com seus quatro filhos pequenos.
O acusado registra
antecedentes criminais
.
Não há elementos sobre sua
conduta social e personalidade
, razão porque deixo de valorá-las.
O
motivo
é desfavorável, vez que o réu se enfureceu diante da cobrança feita pela vítima para que registrasse e desse assistência para os próprios filhos, bem como porque ela decidiu se separar e ele não aceitou.
As
circunstâncias
são desfavoráveis, na medida em que o réu praticou o ato em estado de embriaguez voluntária.
As
consequências
estão relatadas nos autos.
O
comportamento da vítima
não contribuiu para o delito. (...)¿

Analisando os fundamentos jurídicos acima transcritos, verifico que não há nada a ser corrigido, uma vez que o magistrado
a quo
além de ter valorado corretamente os vetores culpabilidade, antecedentes motivos e circunstâncias do crime como desfavoráveis, entendo com fulcro na súmula nº 23 do TJPA, a pena deve ser mantida acima do mínimo legal, razão pela qual MANTENHO a pena-base no patamar de
01 (um) ano e 07 (sete) meses de detenção.

2ª fase da dosimetria

Não há atenuantes a serem valoradas.

Mantenho a agravante do art. 61, inciso II, alínea ¿f¿ e ¿h¿, do CPB, tendo em vista que o apelante praticou a violência contra mulher grávida, razão que majoro a pena em 03 (três) meses, ficando a pena intermediária no patamar de
01 (um) ano e 10 (dez) meses de detenção.

3ª fase da dosimetria

Não há causa de aumento ou de diminuição.

Mantenho a pena no patamar de
01 (um) ano e 10 (dez) meses de detenção.

CRIME DE AMEAÇA

O magistrado
a quo
valorou as circunstâncias judiciais do crime de lesão corporal nos seguintes termos:

1ª fase da dosimetria
¿(...) A culpabilidade do réu é grave ante o fato de ter ameaçado sua companheira quando a mesma estava com seus quatro filhos pequenos.
O acusado registra antecedentes criminais.
Não há elementos sobre sua conduta social e personalidade, razão porque deixo de valorá-las.
O motivo é desfavorável, vez que o réu se enfureceu diante da cobrança feita pela vítima para que registrasse e desse assistência para os próprios filhos, bem como porque ela decidiu se separar e ele não aceitou.
As circunstâncias são desfavoráveis, na medida em que o réu praticou o ato em estado de embriaguez voluntária.
As consequências estão relatadas nos autos.
O comportamento da vítima não contribuiu para o delito (...)¿.

Analisando os fundamentos jurídicos acima transcritos, verifico que não há nada a ser corrigido, uma vez que o magistrado
a quo
além de ter valorado corretamente os vetores culpabilidade, antecedentes motivos e circunstâncias do crime como desfavoráveis, entendo com fulcro na súmula nº 23 do TJPA, a pena deve ser mantida acima do mínimo legal, razão pela qual MANTENHO a pena-base no patamar de
03 (três) meses de detenção.

2ª fase da dosimetria

Não há atenuantes a serem valoradas.

Mantenho a agravante do art. 61, inciso II, alínea ¿f¿ ¿h¿, do CPB, tendo em vista que o apelante praticou a violência contra mulher grávida, razão que majoro a pena em 01 (um) mês, ficando a pena intermediária no patamar de
04 (quatro) meses de detenção.

3ª fase da dosimetria

Não há causa de aumento ou de diminuição.

Mantenho a pena no patamar de
04 (quatro) meses de detenção.

CRIME DE INCÊNCIDO

O magistrado
a quo
valorou as circunstâncias judiciais do crime de lesão corporal nos seguintes termos:

1ª fase da dosimetria
¿(...) A culpabilidade do réu é grave ante o fato de ter ameaçado sua companheira quando a mesma estava com seus quatro filhos pequenos.
O acusado registra antecedentes criminais.
Não há elementos sobre sua conduta social e personalidade, razão porque deixo de valorá-las.
O motivo é desfavorável, vez que o réu se enfureceu diante da cobrança feita pela vítima para que registrasse e desse assistência para os próprios filhos, bem como porque ela decidiu se separar e ele não aceitou.
As circunstâncias são desfavoráveis, na medida em que o réu praticou o ato em estado de embriaguez voluntária.
As consequências estão relatadas nos autos.
O comportamento da vítima não contribuiu para o delito (...)¿.

Analisando os fundamentos jurídicos acima transcritos, verifico que não há nada a ser corrigido, uma vez que o magistrado
a quo
além de ter valorado corretamente os vetores culpabilidade, antecedentes motivos e circunstâncias do crime como desfavoráveis, entendo com fulcro na súmula nº 23 do TJPA, a pena deve ser mantida acima do mínimo legal, razão pela qual
MANTENHO
a pena-base no patamar de
04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento 60 (sessenta) dias-multa.

2ª fase da dosimetria

Não há atenuantes a serem valoradas.

Mantenho a agravante do art. 61, inciso II, alínea ¿f¿ ¿h¿, do CPB, tendo em vista que o apelante praticou a violência contra mulher grávida, razão que majoro a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses, ficando a pena intermediária no patamar de
05 (cinco) e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa.

3ª fase da dosimetria.

Não há causa de diminuição.

Mantenho a causa de aumento prevista no §1º, inciso II, ¿a¿, do art. 250, do CPB, eis que o delito foi praticado em casa destinada a habilitação, razão pela qual mantenho o aumento da pena em 1/3 (1 ano e 11 meses), passando pena de
06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa
.

Concurso Material (art. 69 do CPB).

Considerando que o apelante mediante mais de uma ação cometeu os delitos de lesão corporal, ameaça e incêndio, entendo que deve ser mantido o concurso material de crimes, conforme art. 69 do CPB.

Verifica-se que o juízo
a quo,
ao realizar a unificação das penas, aplicando o concurso material, realizou a somatória entre elas e fixou a pena definitiva de 08 (oito) anos, 11 (onze) meses, sem especificar o tipo de pena a ser aplicada, ou seja, reclusão ou detenção.

No entanto, ao contrário do exposto na sentença, deixa-se de somar as penas que apresentam natureza diversas (reclusão e detenção), conforme exposto no art. 681, do Código de Processo Penal, motivo pelo passo a realizar a soma dos crimes com pena de detenção são eles:

Crime de Lesão Corporal
: 01 (um) ano e 10 (dez) meses de detenção. (artigos 129, §9, do CPB).

Crime de Ameaça
: 04 (quatro) meses de detenção. (art. 147, do CPB).

Totalizando a pena de detenção de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de detenção, que deverá ser cumprida inicialmente no
regime aberto
.

E separadamente o
Crime de Incêndio
: 06 (seis) anos, 09 (nove) meses de
reclusão
e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa. (art. 250, §1º, inciso II, alínea ¿a¿, do CPB, que deverá ser cumprido inicialmente no regime semiaberto.

Observa-se que o cumprimento da pena de reclusão deve preceder ao cumprimento da pena de detenção, nos termos do art. 69, caput 2ª parte.

Ante o exposto, na mesma esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
do Apelo Criminal e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
devendo de ofício ser corrigida a soma das penas
,
nos termos do voto
.

Belém, 05 de maio de 2021.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator